Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700256-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) RECORRENTE: JOAO LUIS FISCHER DIAS RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios – AMAGIS/DF pede sua habilitação como “amicus curiae” no presente recurso administrativo (ID 55607321). Tem a requerente legitimidade para atuar na defesa de direitos de seus associados. E a matéria é relevante para os assistidos da requerente, havendo nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da associação e o objeto da questão em debate, que concerne à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria de magistrado aposentado. Admito o ingresso da requerente na condição de“amicus curiae”. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES